Tribunal: TJMT
Processo: 1006613-23.2020.8.11.0006
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006613-23.2020.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO ROGERIO GRAMULHA - CPF: 058.362.908-30 (EMBARGADO), FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA - CPF: 024.951.671-36 (ADVOGADO), ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA - CPF: 616.345.651-34 (ADVOGADO), EDSON M. YAMATE - CNPJ: 86.856.192/0001-58 (EMBARGANTE), HELIO SILVA MALDONADO - CPF: 060.822.308-50 (ADVOGADO), JESIKA ORTIZ DE ABREU - CPF: 027.940.351-85 (ADVOGADO), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), THIAGO YUD ROCHA YAMATE (APELADO), THIAGO YUDD ROCHA YAMATE - CPF: 034.453.271-22 (EMBARGANTE), PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - CPF: 868.959.581-34 (ADVOGADO), THIAGO YUDD ROCHA YAMATE - CPF: 034.453.271-22 (EMBARGADO), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), FLAVIO ROGERIO GRAMULHA - CPF: 058.362.908-30 (EMBARGANTE), ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA - CPF: 616.345.651-34 (ADVOGADO), FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA - CPF: 024.951.671-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que majorou os honorários advocatícios para 15%, mantendo como base de cálculo o valor da causa.

Embargantes alegam omissão quanto ao pedido de fixação dos honorários sobre o valor da condenação líquida, inferior ao valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar expressamente a alegação de que os honorários advocatícios deveriam incidir sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm caráter integrativo e não se prestam à rediscussão de mérito.

O acórdão embargado implicitamente rejeitou a tese dos embargantes ao majorar os honorários sem modificar a base de cálculo fixada na sentença.

Não há omissão relevante apta a justificar alteração do resultado, mas apenas necessidade de integrar a fundamentação para consignar que a Corte apreciou e afastou a insurgência sobre a base de cálculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos parcialmente para integrar a fundamentação, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento: “1. A ausência de manifestação expressa quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios não caracteriza omissão relevante quando a decisão, ainda que implicitamente, rejeitou a tese apresentada pela parte. 2. Admite-se a integração do acórdão embargado para consignar tal exame, sem alteração do resultado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Thiago Yudd Rocha Yamate e outros em face do acórdão que negou provimento à apelação interposta, mantendo a condenação do requerido Flávio Rogério Gramulha ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.907,00, e majorando os honorários advocatícios de 10% para 15%, com base no art. 85, § 11, do CPC.

Os embargantes alegam a ocorrência de omissão no julgado, especificamente quanto ao pedido formulado na apelação para que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fosse fixada sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa. Sustentam que a sentença recorrida havia fixado os honorários em 10% sobre o valor da causa, que perfaz R$ 64.459,80, desconsiderando que a condenação líquida foi de apenas R$ 1.907,00, em afronta ao disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, que determina que os honorários devem incidir sobre o valor da condenação quando este for líquido e mensurável.

Apontam que o acórdão embargado se limitou a majorar a verba honorária para 15%, sem apreciar o argumento de que os honorários deveriam incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, razão pela qual requerem o acolhimento dos embargos para sanar a omissão, reformando o julgado nesse ponto.

Sem contrarrazões (id 299105894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia restringe-se à alegação de omissão quanto ao pedido formulado pelos embargantes para que os honorários advocatícios sucumbenciais fossem calculados sobre o valor da condenação líquida (R$ 1.907,00) e não sobre o valor da causa (R$ 64.459,80), conforme fixado pela sentença, e mantido pelo acórdão embargado.

Examinando os autos, constata-se que a sentença, ao fixar os honorários, adotou como base de cálculo o valor da causa, e que, ao apreciar a apelação, o acórdão embargado manteve essa definição, limitando-se a majorar o percentual da verba honorária para 15% em razão do não provimento dos recursos, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

A omissão apontada refere-se à ausência de manifestação expressa quanto à insurgência dos embargantes sobre a base de cálculo, ainda que a questão tenha sido implicitamente apreciada e rejeitada, pois o acórdão, ao majorar os honorários, preservou a base de cálculo fixada na sentença (valor da causa), reputando-a adequada.

Não se verifica, portanto, negativa de prestação jurisdicional ou omissão apta a ensejar alteração no julgado, mas tão somente a necessidade de integrar a fundamentação para registrar expressamente que a questão suscitada foi apreciada e afastada pela Corte, que considerou correta a fixação dos honorários sobre o valor da causa, em atenção ao contexto do processo, e à própria sentença.

Dessa forma, acolho parcialmente os embargos de declaração apenas para integrar a fundamentação, e manter o critério fixado pela sentença (percentual sobre o valor da causa).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025